Tribunal: TJMT
Processo: 1015055-25.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015055-25.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), NELSON DIAS DE MORAIS - CPF: 101.150.561-49 (AGRAVADO), FLAVIA SILVA DA ROSA - CPF: 284.000.701-00 (AGRAVADO), FLAVIA SILVA DA ROSA - CNPJ: 04.970.079/0001-34 (AGRAVADO), VILMAR INÁCIO GONÇALVES (AGRAVADO), VILMAR INACIO GONCALVES - ME - CNPJ: 01.359.645/0001-88 (AGRAVADO), RAULY WAGNER SILVA - CPF: 284.020.811-34 (AGRAVADO), RADAMES HENRIQUE MEDING (AGRAVADO), METALURGICA CENTRO OESTE EIRELI - CNPJ: 00.788.070/0001-56 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 162.079.801-82 (ADVOGADO), GILBERTO MACHADO CUSTODIO - CPF: 318.050.511-72 (ADVOGADO), GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - CPF: 404.471.201-82 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO MARKUS SILVA - CPF: 011.442.571-07 (ADVOGADO), EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 366.547.526-00 (ADVOGADO), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO), JOAO VITOR PEREIRA DA SILVA - CPF: 064.222.581-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 23, §§ 4° E 5°, DA LEI N.o 8.429/92 - USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - IRRETROATIVIDADE DA LEI 14.230/21 QUANTO AO NOVO REGIME PRESCRICIONAL - TEMA 1.199/STF - DECISÃO REFORMADA.

1. É vedado o uso da ação civil pública para alcançar a declaração de inconstitucionalidade com efeitos
erga omnes
, ou seja, quando o seu efeito extrapola o caso concreto. Se a arguição de inconstitucionalidade passa a ser almejada não de forma reflexa (incidental), mas como pedido propriamente dito, correta a decisão singular que não a admite, por retratar usurpação de competência.

2. Tramita pelo STF a ADI 7236-DF, proposta pela CONAMP (Associação Nacional dos Membros do Ministério Público), na qual se suscita, dentre outros fatores, justamente a inconstitucionalidade do art. 23, caput, §§ 4o e 5o, da Lei n.o 8.429/92, incluídos pela Lei n.o 14.230/2021, cujo pedido cautelar para sustar a eficácia desses dispositivos já foi indeferido pelo relator e aguarda julgamento de mérito.

3. Ao julgar o ARE 843.989/PR (Tema 1.199/STF), em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal se posicionou pela aplicação das alterações trazidas pela Lei n.o 14.230/2021 à Lei de Improbidade aos processos ainda em curso; todavia, quanto à prescrição, frisou que o novo regime prescricional previsto na Lei n.o 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da aludida Lei (26/10/2021).

4. Agravo de Instrumento provido. Decisão reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra a decisão que, nos autos da Ação Civil Pública de responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa proposta em desfavor de
NELSON DIAS DE MORAIS, FLÁVIA SILVA DA ROSA, FLÁVIA DA ROSA-ME, VILMAR INÁCIO GONÇALVES, RAULY WAGNER SILV, RADAMES HENRIQUE MEDING e METALÚRGICA OESTE EIRELI
, declarou a prescrição intercorrente da pretendida imposição de sanção decorrente da prática de ato de improbidade administrativa, em atenção às novas alterações legislativas introduzidas pela Lei n.o 14.230/2021, mantendo-se a ação apenas no que tange à busca ao ressarcimento ao erário (id. 137301692).

O Agravante sustenta, em suas razões, a inconstitucionalidade do art. 23, §§ 4° e 5° da Lei n.o 8.429/92, introduzidos pela Lei n.o 14.230/21, a impossibilidade de aplicação retroativa da Lei n.o 14.230/21 e que a prescrição intercorrente exige a paralisação injustificada e prolongada do processo, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

O pedido de efeito suspensivo restou deferido, suspendendo-se a decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso (id. 139185156).

Devidamente intimados, apenas
NELSON
(id. 140121165),
RADAMES
(id. 142064194),
RAULY
(id. 142392666),
FLÁVIA
e
FLÁVIA SILVA DA ROSA-ME
(id. 142594181), trouxeram aos autos as suas contrarrazões, todas pelo desprovimento do recurso, ao argumento de aplicação retroativa da Lei 14.230/21 a ensejar o acerto da decisão de origem, que reconheceu a prescrição intercorrente.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do recurso, ao fundamento de que o STF já decidiu, quanto ao regime de prescrição, pela irretroatividade da Lei n.o 14.230/2021 (id. 143303152).

Recurso de Agravo de Instrumento tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, afere-se em consulta aos autos de origem que houve devolução do prazo recursal em 26/07/2022 (vide id. 90846386 - PJe 1o Grau - Proc. 0000749-51.2012.8.11.0022) enquanto a presente interposição recursal se deu em 28/07/2022 (id. 137301692), o que revela a sua tempestividade, eis que dentro do prazo do art. 1.003, § 5o, do CPC.

Isento de preparo (id. 137344153).

Conclusos por redistribuição (id. 157347695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL

contra a decisão que, nos autos da Ação Civil Pública de responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa proposta em desfavor de
Nelson Dias de Morais, Flávia Silva da Rosa, Flávia da Rosa-Me, Vilmar Inácio Gonçalves, Rauly Wagner Silva, Radames Henrique Meding e Metalúrgica Oeste Eireli
,
declarou a prescrição intercorrente da pretendida imposição de sanção decorrente da prática de ato de improbidade administrativa, em atenção às novas alterações legislativas introduzidas pela Lei n.o 14.230/2021, mantendo-se a ação apenas no que tange à busca ao ressarcimento ao erário.

A questão é de simples solução e não demanda maiores considerações.

No que se refere à arguição de inconstitucionalidade do art. 23, §§ 4° e 5° da Lei n.° 8.429/92, introduzido pela Lei no. 14.230/21, não merece reparo a decisão singular que assim concluiu:

“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que se pode pleitear a inconstitucionalidade de determinado ato normativo na ação civil pública, desde que 'incidenter tantum'. No entanto,
é vedado o uso da ação civil pública para alcançar a declaração de inconstitucionalidade com efeitos erga omnes
. Nesse sentido:

‘RECLAMAÇÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONTROLE INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE - QUESTÃO PREJUDICIAL - POSSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - PRECEDENES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO
.

-
O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a legitimidade da utilização da ação civil pública como instrumento idôneo de fiscalização incidental de inconstitucionalidade, pela via difusa
, de quaisquer leis ou atos do Poder Público, mesmo quando contestados em face da Constituição da República,
desde que
, nesse processo coletivo,
a
controvérsia constitucional
, longe de identificar-se como objeto único da demanda,
qualifique-se como simples questão prejudicial,
indispensável à resolução do litígio principal. Precedentes. Doutrina" (STF - Rcl n. 1.898 ED, Rel. Ministro Celso de Mello, DJe de 6/8/2014).

(...)

Esse controle de constitucionalidade incidental, também chamado de controle difuso, somente atinge ao interessado, para efeito de isentá-lo, no caso concreto, do cumprimento da lei produzida em desacordo com a Constituição Federal, desta maneira não há que se falar que a declaração de inconstitucionalidade da lei ou ato normativo tem o condão de anulá-lo, pois não tem efeito “erga omnes”, aplicando-se somente no caso concreto em que a norma for julgada inconstitucional.

Todavia,
no caso em análise, a declaração de inconstitucionalidade conforme pretendido pelo Ministério Público, não se qualifica como simples questão prejudicial, restrita entre as partes no caso concreto, em verdade, configurar-se-á usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal
, por ser o único Tribunal cuja competência encontra-se a interpretação concentrada de lei ou ato normativo.

Ao questionar a constitucionalidade do art. 23, §§ 4o e 5o da Lei no 8.429/1992, sustentando desvio de finalidade da referida lei em razão da inserção da prescrição intercorrente, e por entender que a norma viola o princípio da proporcionalidade em razão da proibição da proteção deficiente, bem como o princípio da vedação ao retrocesso, o Ministério Público, pretende declaração cujo efeito extrapolaria o caso concreto
, motivo pelo qual, diante da incompetência deste Juízo a análise do pedido incidental resta prejudicado
”.
(id. 89130088 - Proc. 0000749-51.2012.8.11.0022 ) (g.n.)

Nesse mesmo sentido, trago a colação:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
. PORTARIA No 007214 - PM/GO. LEI No 19.452/2016, ARTIGO 2o, § 1o.
DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO PROPRIAMENTE DITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. QUESTIONAMENTO ACERCA DA PROMOÇÃO PER SALTUM DOS 1oS SARGENTOS E CONDENAÇÃO DOS APELADOS NOS TERMOS DA LEI 8.429/92. SENTENÇA MANTIDA.
1
.
Consoante precedentes dos Tribunais Superiores, é cabível o controle de constitucionalidade difuso em sede de Ação Civil Pública, desde que o pedido de declaração de inconstitucionalidade incidental constitua causa de pedir e não o pedido propriamente dito
. 2.
In casu
, a entrada em vigor da Lei Estadual no 19.452/16, que regulamentou o Curso de Habilitação de Oficiais Auxiliares da PMGO, redundou no esvaziamento da ação proposta, de modo que
a declaração de inconstitucionalidade passou a ser buscada não de forma reflexa (incidental), mas direta (principal).

Assim, correta a extinção do feito sem resolução do mérito, em razão do
uso indevido da ação civil pública para buscar a inconstitucionalidade em tese de lei, mormente porque a pretensão de tal declaração incidental não é cabível como pedido propriamente dito, mas como causa de pedir
.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA
.”
(TJGO 0177378-14.2016.809.0051, Rel.
Gustavo Dalul Faria
, 1a Câmara Cível, j. em 07/06/2019, publicação: DJ de 07/06/2019) (g.n.)

Ademais, vale ressaltar que no âmbito do STF encontra-se em trâmite a ADI 7236-DF, proposta pela CONAMP (Associação Nacional dos Membros do Ministério Público), em que é suscitado, dentre outros fatores, justamente a inconstitucionalidade do art. 23,
caput
, §§ 4o e 5o, da Lei n.o 8.429/92, dispositivos incluídos pela Lei n.o 14.230/2021, cujo pedido cautelar para sustar a eficácia desses dispositivos foi indeferido em decisão proferida em 27/12/2022 e publicada em 10/01/2023:

“(...)
CONHEÇO PARCIALMENTE da presente ação direta de inconstitucionalidade e DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA CAUTELAR para
: (I) DECLARAR PREJUDICADOS os pedidos referentes ao art. 1o, §§ 1o, 2o e 3o, e 10 da Lei 8.429/1992, incluídos ou alterados pela Lei 14.230/2021; (II)
INDEFERIR A MEDIDA CAUTELAR em relação aos artigos
11, caput e incisos I e II; 12, I, II e III, §§ 4o e 9o, e art. 18-A, parágrafo único; 17, §§ 10-C, 10-D e 10-F, I;
23, caput, § 4o
, II, III, IV e V,
e § 5o da Lei 8.429/1992, incluídos ou alterados pela Lei 14.230/2021
; (III) DEFERIR PARCIALMENTE A MEDIDA CAUTELAR, ad referendum do Plenário desta SUPREMA CORTE, com fundamento no art. 10, § 3o, da Lei 9.868/1999, e no art. 21, V, do RISTF,, para SUSPENDER A EFICÁCIA dos artigos, todos da Lei 8.429/1992, incluídos ou alterados pela Lei 14.230/2021: (a) 1o, § 8o; (b) 12, § 1o; (c) 12, § 10; (d) 17-B, § 3o; (e) 21, § 4o. (IV) DEFERIR PARCIALMENTE A MEDIDA CAUTELAR, ad referendum do Plenário desta SUPREMA CORTE, com fundamento no art. 10, § 3o, da Lei 9.868/1999, e no art. 21, V, do RISTF, para CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME ao artigo 23-C, da Lei 8.429/1992, incluído pela Lei 14.230/2021, no sentido de que os atos que ensejem enriquecimento ilícito, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação de recursos públicos dos partidos políticos, ou de suas fundações, poderão ser responsabilizados nos termos da Lei 9.096/1995, mas sem prejuízo da incidência da Lei de Improbidade Administrativa” (MC ADI 7236-DF - N.U. 0126771-65.2022.1.00.0000 - Re. Min.
Alexandre de Moraes
– Decisão monocrática: 27/12/2023 – DJE: 10/01/2023)” (g.n.).

Elidida a questão, há que se registrar que a Lei n.o 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), sofreu alterações significativas pela Lei n.o 14.230/21 e no que se refere ao prazo prescricional, passou assim a dispor:

“
Art. 23.

A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos
, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.

(...)

§ 4o.

O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se
:

I
-
pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa
;

(...)

§ 5o
.

Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput

deste artigo
.

No caso versando, constaram da decisão agravada os seguintes argumentos:

“(...)
as normas de prescrição intercorrente no Direito Administrativo Sancionador
, assim como na seara penal,
também retroagem para beneficiar o réu
. (...) Disso se
conclui que, ao caso, aplica-se a Lei de Improbidade Administrativa, com as modificações introduzidas pela Lei Federal no 14.230/2021, naquilo que é mais benéfica aos acusados
.

(...)

No caso dos autos,
como a demanda foi proposta em 22/06/2012, a prescrição intercorrente teria se consumado em 22/06/2016, tendo em vista o transcurso de 04 (quatro) anos desde a última data de interrupção da prescrição, à luz do novel art. 23, §4o, inciso I e §5o, da Lei n. 8.429/92.

Diante do exposto,
considerando o decurso do prazo para a prescrição intercorrente, reconheço a prescrição no presente feito apenas em relação às sanções disciplinares previstas na lei n. 8.429/92.

O feito não merece ser extinto por tal razão, pois no caso em tela, trata-se de hipótese de ressarcimento ao erário pela prática de ato doloso tipificado na Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, a qual não está sujeita à prescrição (...).

Ante o exposto,
reconheço de ofício a ocorrência do instituto da prescrição intercorrente apenas em relação às sanções disciplinares previstas na lei n. 8.429/92
, não alcançando a reprimenda de ressarcimento de dano ao erário,
nos termos do art. 23, §4o, inciso I, §5o e §8o da Lei de Improbidade Administrativa
.

Portanto, deve o feito prosseguir somente com relação à pretensão de ressarcimento de dano ao erário”.
(id. 89130088 - Proc. 0000749-51.2012.8.11.0022 ) (g.n.).

Afere-se do trecho supra transcrito que o juízo singular adotou a nova regra de prescrição contida no art. 23, §§ 4o, I; 5o e 8o, da LIA, ou seja, reconhecendo de ofício a redução do prazo prescricional de 08 (oito) para 04 (quatro) anos e assim, determinando o prosseguimento da ação apenas e tão somente no que alude ao pleito de ressarcimento ao erário (este imprescritível).

Ocorre que
ao julgar o ARE 843.989/PR (Tema 1.199/STF), em sede de repercussão geral, o STF se posicionou pela aplicação das alterações trazidas pela Lei n.o 14.230/2021 à Lei de Improbidade aos processos ainda em curso
, impondo a exigência obrigatória de prova do dolo específico, assim considerado como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9o, 10 e 11 da Lei n.o 8.429/92.
T
odavia, no que alude à prescrição, frisou que esta não retroage
.

Com efeito, a tese fixada assenta que:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO. 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente. 4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é
IRRETROATIVO
, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
”. (g.n.).

Assim, não há falar-se em retroatividade da prescrição intercorrente instituída pela Lei n.o 14.230/21, pelo que o julgamento pela sistemática de repercussão geral esgota totalmente o objeto do presente Agravo de Instrumento.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA -
PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TEMA 1.199 DO STF - INAPLICABILIDADE DAS ALTERAÇÕES ADVINDAS DA LEI No 14.230/2021
– MÉRITO – PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO - MÉRITO - DOLO DEMONSTRADO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA
. (...) 2.
O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema no 1199), decidiu pela não retroatividade da prescrição intercorrente instituída pela Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, aos processos em curso
. (...) 4. Recurso desprovido. Sentença mantida.”
(N.U 0002381-45.2008.8.11.0025, Relator
Antonio Veloso Peleja Junior
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 13/12/2022, publicado no DJE 18/12/2022) (g.n.).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
ALEGAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TEMA 1.199 DO STF - IRRETROATIVIDADE DO NOVO REGIME PRESCRICIONAL PREVISTO PELA LEI No 14.230/2021
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
O Ministério Público deste Estado recorre com relação à decisão que reconheceu a prescrição intercorrente na ação civil pública que busca responsabilização de agentes públicos pela prática de ato de improbidade administrativa.
A Lei n.o 14.230/2021 alterou substancialmente o diploma legal atinente à Improbidade Administrativa
.
A aplicação de suas disposições, mormente quanto à (ir)retroatividade das modificações foi objeto do Tema 1199 no Supremo Tribunal Federal, que, por ocasião do efetivo julgamento do leading case (ARE 8439891), fixou, com relação à prescrição, a seguinte tese: "4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é
IRRETROATIVO
, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
"
A Lei n.o 14.230/2021 entrou em vigor em 26.10.2021. Logo, ainda não transcorreu, a contar do início de sua vigência, o prazo prescricional intercorrente, o que justifica o provimento do recurso aviado.”
(N.U 1016253-97.2022.8.11.0000,
Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 31/10/2022, Publicado no DJE 11/11/2022) (g.n)

Nessa mesma linha, o parecer ministerial, ao opinar no seguinte sentido:

“O Supremo Tribunal Federal decidiu, no julgamento do ARE 843.989/PR ocorrido na sessão do dia 18/08/2022 que
o dispositivo inserido pela Lei no 14.230/2021 na Lei no 8.429/92 quanto ao regime de prescrição não retroage, devendo ser aplicado a partir da publicação da lei (26/10/2021)
.

Assim,
não há que se falar em prescrição intercorrente, visto que a matéria segue regida pela redação do art. 23 da Lei no 8.429/92 anterior àquela dada pela Lei no 14.230/21,
conforme interpretação da Corte Suprema”
(id. 143303152) (g.n.).

Diante desse quadro, a Ação Civil Pública deverá ter o seu regular trâmite na origem, não só quanto à pretensão de ressarcimento ao erário, como também em relação aos demais pedidos formulados pelo Autor/Agravante, por atos de improbidade, eis que, conforme o Tema 1199/STF, para os processos em curso, não há falar-se em retroatividade da prescrição intercorrente instituída pela Lei n.o 14.230/21.

Ante exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023